Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-77.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1002041-77.2020.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: EDILSON RODRIGUES DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 08/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DO MESMO AUTOR - AJUIZAMENTO NA MESMA DATA - CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2018.
3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.
4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002041-77.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 225.254.401-53 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA -
COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DO MESMO AUTOR - AJUIZAMENTO NA MESMA DATA - CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2018.

3.

Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021